Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA MENOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 0703341-21. DISTINÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em 26/10/2022, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, proferiu decisão reiterando que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, objetiva evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou outras circunstâncias, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável.
4. Recentemente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21, abarcou o entendimento da 3a Seção do STJ.
5. É imprescindível, no entanto, considerar, para a determinação da competência, as condições de vulnerabilidade da vítima (decorrente da menoridade), além da situação de violência. 5.1. Não obstante a violência e a grave ameaça praticada contra a adolescente no caso concreto, tem-se que a idade, por si só, não foi o elemento determinante para a prática do delito. Além disso, o crime não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastando, assim, a competência especializada, porquanto não se insere na proteção legal o crime de roubo em via pública, pelo simples fato de a vítima ser menor de idade.
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – vara criminal comum.